Tribunal: TJBA
Processo: 8056748-61.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056748-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA NATIVIDADE DE JESUS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
DAVID PEREIRA BISPO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). CÁLCULO COM BASE NA GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por Maria Natividade de Jesus da Conceição contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente no não pagamento do percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), com base na graduação de 1º Tenente, aos proventos da impetrante, pensionista de policial militar inativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a impetrante, pensionista de policial militar inativo que passou à reserva remunerada como 1º Sargento com proventos calculados com base na graduação de 1º Tenente, tem direito ao recebimento da CET no percentual de 125%, conforme previsto na legislação estadual e regulamentação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impugnação à gratuidade da justiça é prejudicada diante da comprovação do recolhimento das custas pela parte impetrante.

4. A decadência é afastada, pois se trata de relação de trato sucessivo, renovando-se a omissão administrativa mês a mês.

5. A existência de mandado de segurança coletivo não impede o prosseguimento da demanda individual, por ausência de comprovação de filiação da impetrante à associação autora do writ coletivo e manifestação expressa de prosseguir com a demanda individual.

6. O policial militar transferido para a reserva remunerada faz jus ao recebimento de proventos com base na “remuneração integral” da graduação imediatamente superior, conforme art. 92, III, da Lei nº 7.990/01.

7. A Resolução COPE nº 153/2014 prevê que a CET de 125% é devida àqueles cujos proventos são calculados com base na graduação de 1º Tenente.

8. A CET integra a remuneração de inatividade quando percebida por cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados, conforme art. 110-D da Lei nº 7.990/01.

9. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de reconhecer o direito à CET de 125% a policiais militares inativos cujos proventos são calculados com base na graduação de 1º Tenente.

10. A limitação fiscal prevista no art. 169 da CF/88 não afasta o cumprimento de direitos subjetivos reconhecidos judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:
(i)
A pensionista de policial militar inativo faz jus à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% quando os proventos do instituidor forem calculados com base na remuneração de 1º Tenente.
(ii)
A omissão administrativa em pagar corretamente a CET configura relação de trato sucessivo, afastando a decadência.
(iii)
A inexistência de vínculo associativo com a entidade autora de mandado de segurança coletivo permite o prosseguimento de ação individual com mesmo objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B e 110-D; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º; CDC, art. 104; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8020951-63.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, publ. 11/03/2022; TJBA, MS nº 8029576-86.2020.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, publ. 10/12/2021; STJ, AgInt no REsp 1881372/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26/10/2020, DJe 12/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8056748-61.2024.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
MARIA NATIVIDADE DE JESUS DA CONCEI
ÇÃ
O
e, na condição de Impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DECLARAR PREJUDICADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, REJEITAR A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA